Tribunal: TJSP
Processo: 0016650-17.2010.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – Acórdão que deu provimento em parte ao reexame necessário e aos recursos voluntários para, afastada a prejudicial de prescrição do fundo de direito, reformar em parte a r. sentença e, de conseguinte, julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 269, I,

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – Acórdão que deu provimento em parte ao reexame necessário e aos recursos voluntários para, afastada a prejudicial de prescrição do fundo de direito, reformar em parte a r. sentença e, de conseguinte, julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, em relação aos coautores Lino Malfi, Olthê Ferreira Lima, Júlio César Azevedo, Edivaldo de Oliveira, João Victor Pelogia Pierini, Antônio Rissuto Tonhão, Jonas Ferreira da Silva, Ery da Silva e Vicente Barranco de Oliveira, determinando que o cálculo do benefício do adicional por tempo de serviço incida sobre a soma do vencimento padrão com a verba denominada Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), impondo à ré o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, com a observação, no que tange à aplicação dos critérios de juros moratórios e atualização monetária, de que as diferenças devidas deverão ser corrigidas conforme estabelecido pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde a data em que eram devidas, bem como com a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0016650-17.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
LINO MALFI, OLTHE FERREIRA LIMA, JULIO CESAR AZEVEDO, EDIVALDO DE
OLIVEIRA, JOÃO VICTOR PELOGIA PIERINI, ANTONIO RISSUTTO TONHÃO,
JONAS FERREIRA DA SILVA, ERY DA SILVA, SALVADOR AUGUSTO ARANZI e
VICENTE BARRANCO DE OLIVEIRA e Apelante JUÍZO EX-OFFÍCIO, são
apelados/apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016650-17.2010.8.26.0053 -Voto no 24.604 mbm
2
VOTO No 24.604
APELAÇÃO No 0016650-17.2010.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO E LINO MALFI E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Maria Gabriela Pavlópoulos Spaolonzi
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO Acórdão que deu
provimento em parte ao reexame necessário e aos recursos
voluntários para, afastada a prejudicial de prescrição do fundo de
direito, reformar em parte a r. sentença e, de conseguinte, julgar
parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do
CPC, em relação aos coautores Lino Malfi, Olthê Ferreira Lima,
Júlio César Azevedo, Edivaldo de Oliveira, João Victor Pelogia
Pierini, Antônio Rissuto Tonhão, Jonas Ferreira da Silva, Ery da
Silva e Vicente Barranco de Oliveira, determinando que o cálculo
do benefício do adicional por tempo de serviço incida sobre a
soma do vencimento padrão com a verba denominada Regime
Especial de Trabalho Policial (RETP), impondo à ré o pagamento
das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, com a
observação, no que tange à aplicação dos critérios de juros
moratórios e atualização monetária, de que as diferenças devidas
deverão ser corrigidas conforme estabelecido pela Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça desde a data em que eram devidas,
bem como com a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, a
partir da citação - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II,
do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v.
Acórdão Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento
consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade -
Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do
CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o
905 - STJ e Tema no 810 STF.

Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 379/382) para a reapreciação
da questão considerando os julgamentos do RE 870.947/SE, Tema no 810 do
STF, e do REsp. 1.492.221/RN, Tema 905 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016650-17.2010.8.26.0053 -Voto no 24.604 mbm
3
É o relatório.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público deu
provimento em parte ao reexame necessário e aos recursos voluntários para,
afastada a prejudicial de prescrição do fundo de direito, reformar em parte a r.
sentença e, de conseguinte, julgar parcialmente procedente o pedido, nos
termos do art. 269, I, do CPC, em relação aos coautores Lino Malfi, Olthê
Ferreira Lima, Júlio César Azevedo, Edivaldo de Oliveira, João Victor Pelogia
Pierini, Antônio Rissuto Tonhão, Jonas Ferreira da Silva, Ery da Silva e Vicente
Barranco de Oliveira, determinando que o cálculo do benefício do adicional por
tempo de serviço incida sobre a soma do vencimento padrão com a verba
denominada Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), impondo à ré o
pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, com a
observação, no que tange à aplicação dos critérios de juros moratórios e
atualização monetária, de que as diferenças devidas deverão ser corrigidas
conforme estabelecido pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde a
data em que eram devidas, bem como com a incidência de juros de mora de
0,5% ao mês, a partir da citação.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito,
no RE 870.947, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016650-17.2010.8.26.0053 -Voto no 24.604 mbm
4
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
(Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em
diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema no
905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1%
ao
mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos seguintes
encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016650-17.2010.8.26.0053 -Voto no 24.604 mbm
5
correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil/2015, em juízo de retratação, adequo o
julgado nos termos acima delineados.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator